Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600854-91.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: AROLDO VITORINO
Órgão julgador: EMBARGANTE: AROLDO VITORINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600854-91.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/12/2020
Processo referência: 0600857-64.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, nº 0600854-91.2020.6.16.0000
impetrado por Aroldo Vitorino, candidato a vereador em 2020, pelo MDB, com o número 15152, com
registro deferido nos autos de RCAN 0600348-36.2020.6.16.0188, em face de ato coator do Juízo da
188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, que indeferiu o requerimento formulado por Aroldo Vitorino de
amplo acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188, nos autos de Petição
Cível nº 0600857-64.2020.6.16.0188, ajuizada pelo impetrante em face do impetrado, requerendo
vistas dos autos do Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188, que tramita em segredo de
justiça, instaurado para apurar transferência ilegal de eleitores para o município de Pinhais. Aduz,
em apertada síntese, que pretende deduzir pedidos judiciais perante a JustiçaEleitoral, com vistas
a apurar eventual conduta ilegal da candidata eleita, Sra Maria Janeide de Souza Piacentini.
Pondera que uma das ações possíveis, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, possui prazo fatal
para a sua propositura até a data da diplomação, aprazada para 11/12/2020. (Requer: seja deferida
a liminar pleiteada, para ordenar que o Juízo impetrado forneça pelo meio mais expedito possível o
acesso aos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188, sob pena de tornar inócua a possibilidade da
propositura da ação cabível, cujo prazo decadencial se escoa amanhã 11/12; seja, ao final,
confirmada a segurança para ordenar que o Juízo impetrado forneça pelo meio mais expedito
possível o acesso aos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO VITORINO (IMPETRANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
366
30/04/2021 10:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.617

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNONO MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL 0600854-91.2020.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E A OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL E
1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. No presente caso, não se vislumbra omissões e obscuridade no
acórdão embargado, mas sim o inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento.
2. Os embargos de declaração que visam somente rediscutir matérias
julgadas e omissões não demonstradas devem ser rejeitados.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 32543366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010413416600000031714442
Número do documento: 21043010413416600000031714442

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

AROLDO VITORINO visando esclarecer
supostas omissões e obscuridades presentes no Acórdão de Id nº26243816, que negou
provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante contra decisão
monocrática proferida por este Relator nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu a
petição inicial diante do não preenchimento dos requisitos legais para o cabimento da medida
pleiteada, consequentemente julgando extinto o
, nos termos do artigo 31, inciso IV,
mandamus
letra “a”, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil.
2.O Embargante alega, em suma, que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise dos
artigos 6º e 7º do Código de Processo Civil – posto que lhe foi negado o acesso aos autos de
Inquérito Policial nº060038-30.2020.6.16.0188, motivo pelo qual estaria sendo violado o
princípio da paridade de armas.
3.Aduziu, ainda, a presença de omissão e obscuridade sob a alegação de que não mais há a
necessidade de manutenção do sigilo dos autos de tal Inquérito.
4.Por estes motivos, requereu o conhecimento e o provimento dos Embargos, para se
possibilitar, às Cortes Superiores, o completo descortino das questões fáticas e jurídicas que
substanciam a lide.
5.Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos aclaratórios,
pois entendeu que o intuito do Embargante, com o recurso, não é o saneamento de possíveis
obscuridades, mas a mera rediscussão do mérito do v. Acórdão impugnado.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso.
2.Conforme relatado, os embargos declaratórios visam esclarecer supostas omissões e
obscuridade contidas no acórdão lavrado por esta Corte, bem como sua reforma a fim de que
se possibilite aos Tribunais Superiores a análise das questões fáticas e jurídicas que
consubstanciam a lide.
3.Inicialmente, cumpre destacar o dispositivo legal que dispõe sobre o cabimento dos
embargos declaratórios. Assim os termos prescritos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil:
Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
Num. 32543366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010413416600000031714442
Número do documento: 21043010413416600000031714442

III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
4.O embargante sustenta que haveria omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 6º e 7º
do Código de Processo Civil, posto que estaria sendo negado acesso aos autos doinquérito
policial nº060038-30.2020.6.16.0188 bem como não haveria mais necessidade da
,
manutenção de sigilo do inquérito.
5.Não obstante tais alegações, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, inexiste na decisão embargada os vícios apontados, porquanto se
entende por omissa a decisão que deixa de analisar tese firmada ou que não observe o
disposto no artigo 489, §1º, do CPC, não se enquadrando em nenhuma destas hipóteses o
acórdão ora embargado.
6.Com efeito, tem-se que as supostas omissões e obscuridade suscitadas pelo embargante,
tratam-se, em verdade, de rediscussão do mérito da lide, referente à negativa de acesso aos
autos do inquérito policial nº060038-30.2020.6.16.0188, que já foi devidamente analisado pela
decisão monocrática de ID. 22492166 e pelo acórdão embargado, sendo expostos
exaustivamente os fundamentos que ensejaram a manutenção da negativa de acesso ao
embargante aos autos do inquérito.
7.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO.
VICE-PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AMBIENTE PRIVADO E FECHADO. ILICITUDE. PROVAS
TESTEMUNHAIS. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. 1.O acolhimento
dos embargos de declaração pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos
vícios previstos no art.275 do Código Eleitoral, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da causa por mero inconformismo da parte. 2.Para que se tenha reconhecido o
prequestionamento basta que a Corte de origem tenha enfrentado e decidido a questão legal
ou constitucional, ainda que sem a expressa indicação do dispositivo legal. 3.Embargos de
declaração rejeitados (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº19090, Relatora Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, j. 25/08/2016, DJE 20/09/2016).
8.Desta forma, na ausência de contradições, omissões, obscuridades ou erro material a serem
sanados, assim como ante a evidente pretensão do embargante de rediscutir matéria já
apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois não se prestam à finalidade
proposta pelo embargante.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral,
conhecer dos embargos de
voto no sentido de
declaração opostos por AROLDO VITORINO e, no mérito rejeitá-los, mantendo
.
integralmente o acórdão impugnado

Num. 32543366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010413416600000031714442
Número do documento: 21043010413416600000031714442

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
0600854-91.2020.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - EMBARGANTE: AROLDO VITORINO - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A, ROGERIO
HELIAS CARBONI - PR0037227 - EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.

Num. 32543366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010413416600000031714442
Número do documento: 21043010413416600000031714442